Tribunal: STF
Processo: RMS 36074
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PORTARIA PELA QUAL RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECUSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338, COM REPERCUSSÃO GERAL: NÃO SE APLICA AO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.